Tribunal: TJDFT
Processo: 0715268-36.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715268-36.2018.8.07.0007 RECORRENTE: PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: GRAN BUFFET LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DO DEVEDOR. CHEQUES. CIRCULAÇÃO. EXECUÇÃO AJUIZADA POR TERCEIRO. CAUSA DEBENDI. INOPONIBILIDADADE. PRÁTICA DE AGIOTAGEM NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. EXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para o ajuizamento de ação executiva embasada em cheque, desnecessário que o exequente decline a causa que o originou a causa debendi, sendo suficiente a juntada da respectiva cártula. 2. Segundo o princípio da abstração, tendo circulado o título executado, este se desvincula da relação que lhe deu origem, sendo vedado ao emitente do cheque opor ao portador de boa-fé exceções fundadas em relações pessoais com aquele a quem foi emitido o título, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu, conscientemente, em detrimento do devedor, reclamando prova cabal neste sentido. Não havendo a demonstração de má-fé, o terceiro de boa-fé exercerá o seu direito de crédito sem ser atingido por qualquer vício decorrente de relações anteriores. 3. A mera alegação de possível prática delituosa (agiotagem), sem a devida prova da ilicitude do negócio jurídico, não constitui fundamento hábil para a desconstituição do título cambial, a revelar regularidade da cobrança realizada pelo exequente, impondo-se ao executado o pagamento dos valores representados nas cártulas de cheque. 4. A despeito de o embargante afirmar terem sido os cheques emitidos em razão de empréstimo contraído a título de agiotagem, não logrou ele êxito em comprovar referida alegação, inexistindo no feito elemento que indique a ocorrência do ato ilícito, tampouco requerimento de produção de prova para tal finalidade, já que se manteve silente por ocasião da especificação de provas. 5. Inexistindo verossimilhança nas alegações da existência de agiotagem, é descabida a inversão do ônus da prova. 6. Não tendo o embargante cumprindo, minimamente, o ônus probatório que legalmente lhe é atribuído, deve ser mantida a sentença que rejeitou os embargos por ele opostos. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 373, § 1o, do CPC, e à medida provisória 2.172-32/2001, asseverando que incumbe ao credor o ônus de provar a regularidade dos valores cobrados em juízo. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado da Corte Superior a título de paradigma; b) artigo 357 do Código de Processo Civil, alegando que a ausência de decisão saneadora ensejou cerceamento de defesa; c) artigo 1.022, inciso II, do Estatuto Processual vigente, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 357 e 373, § 1o, ambos do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “Inexistindo verossimilhança nas alegações da apelante da existência de agiotagem, é descabida a inversão do ônus da prova” (ID Num. 14766650 - Pág. 9), e que “A despeito de o embargante afirmar terem sido os cheques emitidos em razão de empréstimo contraído a título de agiotagem, não logrou ele êxito em comprovar referida alegação, inexistindo no feito elemento que indique a ocorrência do ato ilícito, tampouco requerimento de produção de prova para tal finalidade, já que se manteve silente por ocasião da especificação de provas” (ID Num. 14766650 - Pág. 9). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1546739/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). A mesma sorte colhe o especial lastreado na alegada ofensa à medida provisória 2.172-32/2001, uma vez que, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, tal legislação não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em suas razões recursais, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no REsp 1863844/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 4/6/2020). Além disso, o recorrente não indicou, com clareza o dispositivo da referida legislação federal supostamente violado, atraindo, assim, por analogia, o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. Igualmente, não merece curso o inconformismo quanto ao mencionado malferimento ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porquanto de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.” (AgInt no AREsp 1276595/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017